Tribunal: TJDFT
Processo: 0718032-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇAO REVISIONAL. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DO RATEIO ENTRE BENEFICIÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação de revisão de pensão por morte, objetivando a majoração da cota-parte percebida pela agravante, cônjuge supérstite, para 50% do valor remanescente da pensão (88%), com rateio do saldo entre as filhas do falecido, oriundas do primeiro matrimônio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente quanto à probabilidade do direito da agravante à revisão do percentual da pensão por morte que lhe foi concedida em regime de rateio com as demais beneficiárias de mesma classe.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação aplicável (Lei no 10.486/2002, art. 39, § 1o) determina o rateio igualitário entre beneficiários da pensão por morte que possuam a mesma precedência, conforme previsto no art. 37 do mesmo diploma, o que legitima a manutenção do rateio atualmente vigente entre a cônjuge supérstite e as filhas do falecido.
4. A ausência de demonstração de probabilidade do direito e de perigo de dano iminente inviabiliza a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015.
5. Não se identificam elementos nos autos que indiquem que a diferença de valores percebida pela agravante comprometa sua subsistência ou que justifiquem a urgência na alteração do rateio antes da instrução probatória.
6. A concessão da tutela implicaria prejuízo imediato às demais beneficiárias, recomendando-se, portanto, a preservação do contraditório e da ampla defesa, com dilação probatória adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O rateio da pensão por morte entre beneficiários de mesma classe deve observar a igualdade prevista no art. 39, § 1o, da Lei no 10.486/2002.
2. A tutela de urgência somente pode ser concedida quando demonstradas, cumulativamente, a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade dos efeitos da medida.
3. A ausência de prova inequívoca da lesividade da situação atual autoriza o indeferimento da tutela de urgência até a instrução probatória.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Lei no 10.486/2002, arts. 37 e 39, § 1o; Lei no 3.765/1960, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982863, 0742085-51.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 25.03.2025, DJe 04.04.2025.

(Ive)